Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-58.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020741-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLEONICE ANDRADE CARDOZO - CPF: 993.242.881-72 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1020741-58.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): CLEONICE ANDRADE CARDOZO.

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

26 a 29/08 de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
- PREEXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218000449,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

1.070,29 (mil e setenta reais e vinte e nove centavos).

Em argumento recursal, a reclamante
sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga e
julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
1.070,29 (mil e setenta reais e vinte e nove centavos
)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
13/02/2023 – id. 218000432
)
,

já possuía 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência,
conforme históricos de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade, nem que sejam objeto de discussão judicial.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CLEONICE ANDRADE CARDOZO

DATA NASCIMENTO: 30/09/1982

CPF: 993.242.881-72

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003282103

VALOR: 110,57

DATA INCLUSAO: 23/02/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 17/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 58301

VALOR: 3.754,44

DATA INCLUSAO: 30/01/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.682.436.999-6

21/08/2024 14:01:08-horario de Brasilia-FIM

---------------------

Sao Paulo, 21 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824044860

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
99324288172

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 99324288172:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

07.0000020151689569871

16/09/2015

11/12/2015

11/12/2015

26/11/2019

133,95

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6070800494245017

21/08/2017

08/02/2018

18/02/2018

01/10/2019

1.566,26

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

02077691852

15/12/2018

16/01/2019

26/01/2019

26/11/2019

149,23

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

102077691852

15/12/2018

27/11/2019

27/11/2019

20/05/2020

149,23

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20181046385

12/11/2018

02/05/2022

18/05/2022

14/10/2022

1.227,47

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500699747

30/05/2022

21/07/2022

09/08/2022

19/08/2022

2.652,40

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500699739

30/05/2022

21/07/2022

09/08/2022

19/08/2022

2.488,05

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500736880

19/06/2022

23/07/2022

10/08/2022

19/08/2022

2.091,10

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500699739

19/12/2022

31/12/2022

15/01/2023

22/02/2024

1.705,73

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500699747

19/12/2022

31/12/2022

15/01/2023

22/02/2024

1.816,36

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

9F0A737221E50772

19/12/2022

13/01/2023

13/10/2028

17/01/2023

41,24

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500736880

20/03/2023

11/04/2023

09/01/2029

13/04/2023

547,23

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144083820477

28/03/2023

30/04/2023

12/05/2023

07/05/2023

94,65

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500736880

18/04/2023

10/05/2023

25/05/2023

24/05/2023

364,82

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21162500736880

18/05/2023

09/06/2023

25/06/2023

21/06/2023

182,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

13/06/2023

25/06/2023

02/07/2023

63,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/05/2023

02/07/2023

15/07/2023

16/07/2023

63,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

02/10/2023

14/10/2023

10/10/2023

130,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144083820477

28/03/2023

09/11/2023

23/11/2023

14/11/2023

100,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144083820477

28/03/2023

14/11/2023

27/11/2023

18/11/2023

100,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

26/11/2023

09/12/2023

05/12/2023

100,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

05/12/2023

18/12/2023

10/12/2023

134,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

10/12/2023

23/12/2023

17/12/2023

234,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144083820477

28/04/2023

10/12/2023

22/12/2023

18/12/2023

101,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/05/2023

31/12/2023

13/01/2024

07/01/2024

101,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

14/01/2024

26/01/2024

23/01/2024

135,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

31/01/2024

12/02/2024

06/02/2024

102,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

14/02/2024

26/02/2024

20/02/2024

102,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144083820477

28/03/2023

03/03/2024

18/03/2024

12/03/2024

103,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880400021811307

15/04/2023

13/03/2024

28/03/2024

31/03/2024

172,43

- Nao disponibilizado para consulta

***********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 21/08/2024 as 14:01:06

=====================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024